Tribunal: TJMT
Processo: 0020301-13.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020301-13.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULINA MARIA DE B SALEH - EPP - CNPJ: 02.535.752/0001-82 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - CPF: 172.675.952-00 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

PAULINA MARIA DE B SALEH - EPP

APELADO(S):

PAULINA MARIA DE BARROS SALEH

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL

- ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA

-

INCIDÊNCIA DA
TESE 1.2
DO
TEMA IAC N. 1
– EXECUÇÃO SUSPENSA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO DEPOIS DE UM ANO –TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DESDE O REINÍCIO DO PRAZO – INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).”
(
Tese 1.2
do
Tema IAC n. 01
).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

PAULINA MARIA DE B SALEH - EPP

APELADO(S):

PAULINA MARIA DE BARROS SALEH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 20301-13.2010.8.11.0041 ajuizada em face de
PAULINA MARIA DE B SALEH - EPP
,

PAULINA MARIA DE BARROS SALEH
e
NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH
, que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15, bem como condenou a parte exequente no pagamento das custas e despesas processuais.

Narra o recorrente que ajuizou a presente ação em 10/06/2010, dentro do prazo prescricional, visando o recebimento de um crédito representado pela
Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida
cujo valor atualizado representava, à época, R$34.983,11.

Relata que, apesar de a parte executada ter sido citada tempestivamente, após
inúmeras diligências realizadas, todas as tentativas para localizar bens passíveis de constrição para satisfazer o crédito executado retornaram negativas, razão pela qual o feito foi remetido ao arquivo em março de 2015, ante a inexistência de bens no acervo patrimonial das executadas.

Explica que sem que houvesse qualquer intimação para tanto, o banco exequente postulou pelo desarquivamento da ação e implantação do sistema SISBAJUD, a fim de verificar se houve movimentação financeira das devedoras em suas contas bancárias após o decurso do lapso temporal.

Afirma que, no entanto, logo após foi certificado nos autos a ocorrência de prescrição, de modo que o juízo singular proferiu sentença extinguindo o feito por prescrição intercorrente, por entender que teria decorrido mais de 06 (seis) anos de inércia por parte do apelante.

Inconformado, defende o afastamento da prescrição ao argumento de que, assim que o juízo singular recebeu a execução e determinou a citação das devedoras, operou-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002.

Assevera que, nesse viés, o prazo prescricional somente voltaria a fluir se o exequente fosse intimado para tomar
as medidas necessárias ao andamento da execução e, ao contrário disso, ficasse inerte.

Alega que a regra do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil impõe ao órgão judicante a indeclinável obrigação de determinar a prévia intimação da parte para dar andamento no feito, para que somente a partir de então o lapso prescricional voltasse a fluir.

Aduz que, no caso dos autos, incontroverso e de fácil constatação o fato de que não foi formalizada nenhuma intimação pessoal do banco para se manifestar no feito antes do pronunciamento da prescrição, razão pela qual a respectiva sentença deve ser reformada para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e sejam os autos devolvidos à origem para seu regular processamento.

Contrarrazões no ID. n. 87799079 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 02/10/2006 a apelada
PAULINA MARIA DE BARROS SALEH
emitiu em favor do banco apelante a Cédula de Crédito Bancário n. 001.263.529, a qual foi avalizada pela segunda recorrida
PAULINA MARIA DE B SALEH – EPP
, tendo se comprometido a pagar, até 02/04/2007, a importância de R$25.000,00.

Ultrapassado o prazo e não paga a vívida, houve o manejo da presente execução de título extrajudicial em
10/06/2010
para a cobrança do respectivo crédito que, atualizado até a data do referido ajuizamento, somava R$32.029,94.

Diante das dificuldades de encontrar os as executadas, houve a citação por edital, sendo certificada a ausência de resposta tempestiva em 21/06/2012 (ID. n. 87799058 - Pág. 76),

e nomeada a defensoria pública como curadora especial das executadas ainda em 10/07/201, oportunidade em que também foi deferido o pedido de penhora
on line
. (ID. n. 87799058 - Pág. 81).

No entanto, tal providência restou fracassada, consoante ID. n. 87799058 - Pág. 84.

Deferidas outras tantas medidas na tentativa de encontrar bens disponíveis das apeladas que pudessem garantir a dívida exequenda, todas estas se tornaram infrutíferas.

À vista de ausência de bens das devedoras passíveis de penhora, o próprio banco exequente peticionou nos autos em 26/02/2015 (ID. n. 87799058 - Pág. 156) requerendo a suspensão do feito executivo, nos termos art.791, inciso III, do CPC/15, com a consequente remessa dos autos ao arquivo, até nova manifestação do exequente, o que foi deferido pelo juízo singular em decisão datada de
02/03/2015
(ID. n. 87799058 - Pág. 157).

Ocorre que no arquivo o feito permaneceu inerte até que o exequente peticionou em
12/02/2021
– ou seja, quase seis anos mais tarde.

Deferido o desarquivamento (ID. n. 87799058 - Pág. 165), o juízo determinou então fosse certificado se já decorrido o prazo de prescrição da pretensão (ID n. 87799059 - Pág. 1).

Certificado o transcurso do referido lapso prescricional (ID. n. 87799060 - Pág. 1)

Determinada a intimação do banco credor para se manifestar acerca da certidão que atestou a prescrição (ID. n. 87799063 - Pág. 1), o exequente assim o fez em petição de ID. n. 87799065, no qual sustentou a inocorrência da prescrição.

Na sequência, foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, contra a qual se volta o banco credor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que não prospera a tese recursal.

Isto porque, como bem frisou o magistrado singular, a jurisprudência pacificou nos últimos anos o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Sobre essa questão, aliás, o apelo sequer se pronunciou pela aplicação do prazo trienal.

Feita tal observação, imperioso destacar que, ao julgar o REsp 1604412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC no 1
. São elas:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Pois bem.

O pedido de suspensão da execução, com consequente remessa dos autos ao arquivo se deu em
02/03/2015
(ID. n. 87799058 - Pág. 157).

Logo, não tendo a referida decisão fixado prazo limite de suspensão, aplicável, por força da
Tese 1.2
do referido Tema, o prazo de um ano de suspensão, nos termos da regra
do art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual, reinicia-se o prazo prescricional.

Assim, tem-se que o prazo prescricional trienal foi reiniciado em
02/03/2016
– ou seja, um ano após a suspensão.

Consequentemente, para evitar a prescrição intercorrente, o exequente deveria necessariamente ter se manifestado

tempestivamente até
01/03/2019
– véspera do terceiro aniversário do reinício do lapso –, o que não o fez.

Aliás, somente em
12/02/2021
é que o exequente voltou a atuar nos presentes autos, quando o prazo fatal de três anos já havia se escoado.

Cumpre ainda consignar que também a
Tese 1.4
do referido Tema foi devidamente observada posto que, antes de reconhecer a prescrição, o exequente foi instado a se manifestar, oportunidade em que poderia exercer sua ampla defesa e o contraditório, apontando possíveis fatos suspensivos ou interruptivos da prescrição.

Por fim, imperioso ressaltar que,
“consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.
(AgInt nos EDcl no REsp 1813803/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Justamente por essa razão é que a sentença deixou de condenar a parte exequente no pagamento com a verba honorária do(s) patrono(s) da parte executada, no que também deve ser mantida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021